Tribunal: TJDFT
Processo: 0702506-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMETAÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. EFICÁCIA PRECLUSIVA COISA JULGADA. INEXISTENTE. HONORÁRIOS PERICIAIS. LIQUIDAÇÃO. OBRIGAÇÃO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.

1.1 No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido.

2. Inexiste violação ao art. 93, IX da Constituição Federal se os termos constantes da decisão são suficientes para acolher ou rejeitar a impugnação apresentada.

2.1. O julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando que exponha suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta.

2.2. No caso dos autos, a decisão está suficientemente fundamentada, não havendo que se falar em nulidade. Preliminar afastada.

3. Para que seja configurada ofensa à coisa julgada é necessária a existência de ação anterior idêntica com trânsito em julgado. Art. 337, §4o do CPC.

3.1. Ainda que a ação de indenização e a liquidação de sentença em questão possuam as mesmas partes, os pedidos são completamente diferentes, não havendo que se falar em coisa julgada.

4. “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.” (REsp 1.274.466/SC, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado no dia 14.05.2014, e publicado no DJe de 21.05.2014).

5. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisões mantidas.